Tribunal: TJPA
Processo: 0008306-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008306-73.2014.8.14.0301

APELANTE: POLIS CONSULTORIA LTDA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. ATENDIDOS OS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §2º DO CPC). VÍCIO SANADO.

Embargos Declaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação, e ACOLHER PARCIALMENTE, para s
anar vício apontado e reformar o acórdão atacado tão somente para majorar a verba honorária estabelecida no juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § § 11 e 2º do art. 85 do CPC.
, em consonância com o voto da relatora.

Des. Leonardo de Noronha Tavares -
Presidente, Turma Julgadora:
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0008306-73.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.

Advogado: Dr. Salim Brito Zahluth Junior, OAB/PA 6.099.

EMBARGADA: POLIS CONSULTORIA LTDA

Advogado: Dr. Paulo Enver Gomes Faleiro Ferreira, OAB/MG 68.009.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6144480 - Pág. 1-11) opostos com efeito modificativo por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
em
desfavor do Acórdão (ID 6093799 - Pág. 1-8) proferido em sede de Apelação que conheceu e negou provimento ao recurso interposto para manter a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo a ação executória, conforme fundamentação exposta no voto.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão quanto à fixação da majoração dos honorários advocatícios estabelecidos no § 11 do artigo 85 do CPC.

Salienta, ainda, que mesmo não tendo havido a apresentação de contrarrazões pela apelada, há de ser fixado em grau de recurso a majoração da verba honorária sucumbencial estabelecido no §11 do art. 85 do CPC, conforme orientação contida nas decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça transcritas.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão embargado, a fim de fixar a majoração da verba honorária estabelecida no juízo
a quo
em mais 10% (dez por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID 6564174 - Pág. 1-6, nas quais, em suma, defende ser descabida a majoração dos honorários advocatícios no caso concreto, pois dependeria da demonstração da existência de trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida que sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Aduz que o apelo manejado não tinha a finalidade protelatória, ao contrário, havia fundamentos fortes que fizeram com que a Embargada acreditasse que poderia realmente ocorrer a modificação do julgado.

Argumenta, também, que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado a título de honorários sucumbenciais pelo juízo de primeiro grau encontra-se de acordo com o disposto no art. 85 e parágrafos do CPC e com os valores usualmente fixados no âmbito deste Tribunal em processos similares.

Subsidiariamente, afirma que caso não seja esse o entendimento acerca do descabimento da majoração dos honorários sucumbenciais, sustenta que o seu aumento deverá ser o mínimo possível, não podendo ultrapassar o limite de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Requer sejam rejeitados os Embargos Declaratórios opostos. Subsidiariamente, pleiteia que a majoração dos honorários sucumbenciais se limite a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, no cômputo geral da fixação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Primeiramente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Verifica-se dos autos que o juízo
a quo
, na sentença apelada e publicada em 24/8/2017 (ID1349300 - Pág. 2-5) assim decidiu:

“(...) Ante o exposto, em razão da ausência da exigibilidade do título executivo, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fundamento no art. 917, I do CPC e, por via de consequência, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO apensada aos presentes autos de nº 00016945620138140301.
Condeno a embargada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
(...)” – grifo nosso.

Já, no Acórdão ora embargado (ID 6093799 - Pág. 1- 8), o recurso de Apelação interposto por POLIS CONSULTORIA LTDA foi conhecido e desprovido, porém, sem a devida aplicação do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC.

Desta feita, com razão a embargante ao arguir a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação no que tange a apreciação dos honorários recursais, por isso passo a sanar o vício apontado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que para que haja majoração da verba honorária sucumbencial pelo Tribunal
ad quem
, na forma do art. 85, § 11, do CPC, não se faz necessária que tenha ocorrido a apresentação de contrarrazões, porém, deve-se obedecer a alguns requisitos, de forma cumulativa, conforme observa-se dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, do CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a. decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b. recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;

c. condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

2. O entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal Superior é de que a fixação equitativa de honorários recursais observará o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

3. Decisão monocrática que observa os parâmetros legais e jurisprudenciais. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1657496/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA
.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018).

2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) – grifo nosso.

Assim, tenho que, conforme acima relatado, no caso concreto, foram preenchidos, cumulativamente, os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, haja vista que a sentença recorrida foi publicada após 18/3/2016; o recurso de apelação interposto foi improvido; e houve fixação de verba honorária na origem, sendo, portanto, devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Desta feita, observando os critérios dispostos no art. 85, § 2º do CPC, concluo que apenas a natureza e a importância da causa que trata de Ação de execução de quantia certa pleiteando crédito de valor superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) à época do seu ajuizamento deve ser levada em consideração para a majoração dos honorários, já que não houve a apresentação de contrarrazões, restando prejudicada a análise, nesta segunda instância, das demais alíneas do referido parágrafo.

Neste diapasão, entendo proporcional e razoável a majoração da verba honorária estabelecida no juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço e acolho, parcialmente, os Embargos de Declaração

opostos
,
a
fim de sanar vício apontado e reformar o acórdão atacado tão somente para majorar a verba honorária estabelecida no juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § § 11 e 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém, 07 de Março de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/03/2022